Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE O INFOJUD-DOI E O SISBAJUD. FOCO E FONTE DE PESQUISA DIVERSOS. DEFERIMENTO.
1. O objeto do recurso reside na análise de decisão por meio da qual o ilustre Juízo a quo indeferiu a pesquisa de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), via INFOJUD-DOI para a verificação de operações imobiliárias e alienação de imóveis dos agravados porque a busca dos títulos e valores imobiliários seria alcançada pela pesquisa via sistema SISBAJUD.
2. O INFOJUD é uma ferramenta de interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal que fornece, dentre outras informações, a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).
3. De outro lado, o denominado Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD – possui foco e fonte de pesquisa diversos do INFOJUD-DOI
4. No caso concreto no qual o cumprimento da sentença ainda não foi efetivado, é pertinente a pesquisa de Declarações sobre operações imobiliárias através do sistema eletrônico INFOJUD-DOI, uma vez que as buscas já realizadas perante o SISBAJUD não têm o mesmo escopo da consulta pretendida trazendo informações não abrangidas pelo sistema INFOJUD-DOI.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para que seja realizada a pesquisa via sistema INFOJUD-DOI.